Tribunal: TJES
Processo: 5007390-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007390-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OLIVIO LEANDRO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE 150 MG. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg ao agravado, sob pena de multa diária limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos exigidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para legitimar judicialmente a obrigação do ente público de fornecer medicamento não padronizado pelo SUS a paciente portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo em laudos e relatórios médicos que demonstram a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do uso do medicamento Nintedanibe 150 mg para conter a progressão da FPI.

4. A prescrição médica especifica o Nintedanibe como única alternativa terapêutica eficaz, preenchendo o critério de imprescindibilidade exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

5. A negativa administrativa do SUS não apresentou alternativa viável ao agravado e ignorou a evolução do quadro clínico, configurando omissão inaceitável diante do direito fundamental à saúde.

6. O agravado já vinha recebendo o medicamento regularmente pelo SUS há dois anos, de modo que sua interrupção injustificada representa grave risco à continuidade do tratamento.

7. A incapacidade financeira do agravado de arcar com o custo do fármaco está demonstrada nos autos, o que, somado à urgência da medida, evidencia o periculum in mora e legitima a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS pode ser determinado judicialmente quando demonstrada a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e a imprescindibilidade do fármaco prescrito, nos termos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

2. A interrupção abrupta do tratamento fornecido regularmente pelo SUS configura risco à vida e à saúde do paciente, justificando a manutenção da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e 196; CPC, art. 300; STF, Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1240991/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2021; TJES, AI 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007390-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OLIVIO LEANDRO DE SOUZA, SUELY SILVA DE SOUZA
Advogado do(a) AGRAVADO: DAVI AMORIM FLORINDO DE OLIVEIRA - ES34831

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, em suma, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg ao agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante sustenta que a decisão desconsiderou os critérios fixados nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, bem como as Súmulas Vinculantes 60 e 61. Alega a inexistência de
fumus boni juris
, pois a decisão não teria analisado adequadamente a negativa administrativa do SUS, nem demonstrado a ausência de alternativa terapêutica disponível.

Decisão no ID 13720837 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

Consoante narrado, a decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência do STF e do STJ. Os documentos anexados aos autos demonstram que o paciente já utilizou outros medicamentos e se submeteu a tratamentos anteriores sem sucesso, evidenciando a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Os relatórios médicos detalham a progressão da enfermidade e a ausência de resposta clínica aos tratamentos convencionais, demonstrando que as opções padronizadas pelo SUS não se mostram adequadas à condição do agravado.

Ademais, o laudo médico anexado indica expressamente a necessidade do medicamento Nintedanibe 150 mg para o tratamento do quadro de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), apontando-o como a única alternativa viável para retardar a progressão da enfermidade.

Dessa forma, a imprescindibilidade do medicamento está devidamente demonstrada, atendendo ao critério exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

A negativa administrativa do SUS foi formalmente registrada, mas não considerou a evolução clínica do paciente nem apresentou alternativa terapêutica viável.

Registro que o indeferimento administrativo com base na ausência de incorporação do medicamento não é suficiente para afastar a obrigação do Estado de fornecer o tratamento necessário, especialmente quando demonstrado que os protocolos do SUS se revelaram ineficazes no caso concreto.

Ainda mais flagrante a probabilidade do direito no caso dos autos, considerando que o medicamento vinha sendo fornecido, regular e espontaneamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao agravado por dois anos consecutivos e, de forma abrupta, teve seu fornecimento interrompido, colocando sua vida em risco iminente.

Por sua vez, a incapacidade financeira do paciente foi comprovada nos autos, demonstrando que ele não possui condições de arcar com o custo do medicamento.

Esse fator reforça a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para garantir o acesso ao tratamento essencial, evitando que a hipossuficiência econômica impeça o direito fundamental à saúde.

Por fim, quanto ao
perigo de dano irreparável,
entendo ser inequívoca a urgência na concessão da medida pleiteada, porquanto a fibrose pulmonar é doença crônica e progressiva, cujo tratamento inadequado pode resultar em agravamento irreversível da função pulmonar.

Ao revés, pende em favor do agravado o
periculum in mora
inverso, tendo em vista que
a interrupção do fornecimento do medicamento
poderia acelerar a deterioração do seu quadro clínico, comprometendo não apenas sua qualidade de vida, mas também sua própria sobrevivência.

Ressalto que
a esta Eg. Corte
, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição,
com esteio n
o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Dessa feita
, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada que justifique a sua reforma
na presente
instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.